Tribunal: TJDFT
Processo: 0724904-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Ação rescisória proposta por ADRIANA ALVES DE SOUZA contra DILZA MARIA DE OLIVEIRA, visando rescindir um acordo celebrado entre as partes perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, em setembro do ano de 2018, pelo qual se comprometeram a vender um imóvel, a facilitação de visita de compradores e outros compromissos. Referido acordo foi homologado por sentença no processo 0700680-15.2018.8.07.0010 em 28 de setembro de 2018. Diz que a Ré não cumpriu o acordo e veio a saber, já na fase de cumprimento de sentença, que a "[...] tomou conhecimento que a herdeira, em questão, não mora no imóvel. DILZA MARIA DE OLIVEIRA mora no estado de MG, conforme CadÚnico, em anexo, ao contrário no estipulado no acordo que fora homologado quem mora no imóvel é o filho de Dilza. Ademais, o testamento apresentado na ação que fora celebrado acordo e homologado judicialmente não fora homologado judicialmente e nem ao menos aberto inventário o que torna impossível a venda que acordaram[...]". É a suma da pretensão. Concedo a gratuidade de justiça postulada. Inicialmente, a rescisória destina-se a rescindir sentença de mérito, conforme caput do art. 966 do CPC e a homologação de acordo não se enquadra nessa definição, cabendo, se assim a Parte entender de direito, a ação anulatória (TJDFT - N. 0736446-86.2023.8.07.0000 ). Acresce, ainda, que a rescisória tem prazo de 2 (dois anos) contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. A última decisão no processo originário foi a própria sentença homologatória, esta datada de 28/09/2018. Assim, seja contando o prazo de dois anos na forma do art. 975 do CPC, seja aplicando o prazo dilatado de 5 (cinco) anos na hipótese especial do § 2o do mesmo artigo (que não é o caso dos autos), escoou-se o prazo para o exercício da ação rescisória. Por fim, encontra-se em andamento o pedido de cumprimento de sentença do acordo, o qual, em 4 de junho de 2024 a Autora postulou a suspensão do processo para tratativas amigáveis. Pelas razões expostas, incabível a ação rescisória. Indefiro a inicial. Custas 'ex-lege'. Brasília, 1o de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator